Tribunal: TJSP
Processo: 1002405-91.2019.8.26.0368
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos à execução fiscal – Município de Monte Alto – Pretensão da embargante de desbloqueio de veículo automotor e de valor penhorado em conta poupança – Insurgência contra sentença que extinguiu os embargos sem julgamento de mérito pela perda superveniente de objeto e condenou a embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocaticios

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos à execução fiscal – Município de Monte Alto – Pretensão da embargante de desbloqueio de veículo automotor e de valor penhorado em conta poupança – Insurgência contra sentença que extinguiu os embargos sem julgamento de mérito pela perda superveniente de objeto e condenou a embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocaticios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa - Inversão dos ônus sucumbenciais – Alegação de contradição à aplicação do princípio da causalidade – Não ocorrência - Município que deu causa à interposição dos presentes embargos - Ausência de qualquer omissão ou contradição no julgado que justifique a oposição destes declaratórios - Pretendido prequestionamento – Recurso com caráter infringente – Impossibilidade de se reabrir a discussão sobre ponto já apreciado na solução do litígio - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002405-91.2019.8.26.0368/50001, da Comarca de Monte Alto, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO, é embargada MARIA APARECIDA
AGUIAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002405-91.2019.8.26.0368/50001 -Voto no 12440
2
Embargos de Declaração no 1002405-91.2019.8.26.0368/50001
Embargante: Prefeitura Municipal de Monte Alto
Embargada: Maria Aparecida Aguiar
Comarca: Monte Alto

VOTO 12440
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargos à execução fiscal
Município de Monte Alto
Pretensão da embargante de
desbloqueio de veículo automotor e de valor penhorado em conta
poupança
Insurgência contra sentença que extinguiu os
embargos sem julgamento de mérito pela perda superveniente de
objeto e condenou a embargante ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocaticios fixados em 10%
(dez por cento) sobre o valor da causa - Inversão dos ônus
sucumbenciais Alegação de contradição à aplicação do princípio
da causalidade Não ocorrência - Município que deu causa à
interposição dos presentes embargos - Ausência de qualquer
omissão ou contradição no julgado que justifique a oposição destes
declaratórios - Pretendido prequestionamento
Recurso com
caráter infringente Impossibilidade de se reabrir a discussão
sobre ponto já apreciado na solução do litígio - Embargos de
declaração rejeitados.
Vistos. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO, em face do acórdão de fls.
43/45 que, por unanimidade deu provimento ao seu recurso de apelação para manter
a sentença extintiva, no entanto, em razão da aplicação do princípio da causalidade,
inverter os ônus sucumbenciais atribundo ao município o pagamento da verba
honorária fixada na sentença, qual seja, 10% sobre o valor atribuido à causa, nos
termos da ementa que segue:
“APELAÇÃO CÍVEL Embargos à execução fiscal Município de
Monte Alto
Pretensão da embargante de desbloqueio de veículo
automotor e de valor penhorado em conta poupança
Insurgência
contra sentença que extinguiu os embargos sem julgamento de mérito
pela perda superveniente de objeto e condenou a embargante ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002405-91.2019.8.26.0368/50001 -Voto no 12440
3
pagamento das custas, despesa processuais e honorários advocaticios
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa - Municipalidade
que impugnou os embargos, requerendo os desbloqueios requeridos pela
embargante

Possibilidade
de
arbitramento
dos
honorários
advocatícios em razão da aplicação do princípio da causalidade, a cargo
do município embargado Município que deu causa à interposição dos
presentes embargos - Inversão dos ônus sucumbenciais - Precedentes do
STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça - Sentença reformada Recurso
provido.”
Alega a embargante que o acórdão é contraditório quanto ao
entendimento e aplicação do princípio da causalidade. Sustenta que não deu causa à
interposição ds embargos uma vez que não foi responsável pelo bloqueio dos
valores na conta da embargada e do automóvel. Requer o acolhimento dos presentes
declaratórios para suprir a contradição apontada para afastar a condenação do
município aos ônus de sucumbência.
É O RELATÓRIO.
Nos termos do art. 1022 do CPC/2015, os embargos de declaração
têm por finalidade sanar eventuais omissões, obscuridades e/ou contradições
contidas nas sentenças ou acórdãos, não assumindo, em regra, caráter modificativo
ou infringente do julgado, de modo que o inconformismo da parte embargante não
pode servir de fundamento para a sua interposição.
Assim, em que pesem as alegações da embargante, no caso em tela,
não se verificam a omissão e contradição alegadas, porquanto o acórdão foi
proferido levando-se em consideração o entendimento da turma julgadora quanto à
inversão dos ônus de sucumbência uma vez que o município quem deu causa à
interposição dos embargos e deve ser responsabilizado pela pagamento das verbas
honorárias, conforme consignado no acórdão da seguinte maneira:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002405-91.2019.8.26.0368/50001 -Voto no 12440
4
“(...)
Ressalte-se que o ajuizamento dos embargos à execução se deu em
20/8/2019, precedendo o pedido e deferimento de desbloqueio do automóvel bem como do
valor depositado em caderneta de poupança, que efetivamemte ocorreu em 30/10/2019.
In casu, como anteriormente mencionado, foi ofertada defesa na forma
de embargos à execução, mediante contratação de profissional devidamente habilitado,
com as despesas daí decorrentes.
Assim, a responsabilidade pelos encargos processuais deve ser
solucionada com base no princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à
instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. Tal princípio
encontra-se estampado no art. 85 do CPC/2015, vigente ao tempo da prolação da
sentença, que dispõe:
“A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor.
§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos
recursos interpostos, cumulativamente.”. (Grifei).
Assim, tendo o embargado dado causa aos embargos à execução, deve
arcar com a verba honorária atinente aos embargos.
(...)
E, no caso dos autos, foi a própria Municipalidade que requereu, após o
ajuizamento dos embargos, o desbloqueio do veículo e após comprovação de que o
bleoqueio de valores se deu em conta poupança, não se opôs ao pedido de desbloqueio e
levantamento por parte da embargante.
De rigor então,a reforma da sentença para julgar procedentes os
embargos à execução, com inversão dos ônus sucumbencias.
Por fim, a verba honorária fica majorada em um ponto percentual de
acordo com o disposto no inciso I e § 11, do artigo 85, do CPC, equivalendo a verba
honorária final a 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, a cargo do
município, em função do que ora se decide.”
O que pretende o município embargante é a reforma da decisão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002405-91.2019.8.26.0368/50001 -Voto no 12440
5
razão do inconformismo com o que ficou decidido e atribuindo ao presente recurso
caráter infringente, o que não se admite em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido, já se decidiu que “São incabíveis embargos de
declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão
sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador” (RTJ 164/793)”.
Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, não é
necessária a citação expressa de dispositivos legais e constitucionais, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
COBRANÇA DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTE
TRIBUNAL DANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, A FIM DE
DECLARAR A EXIGIBILIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À
TAXA MÉDIA DE MERCADO. INSURGÊNCIA DA
REQUERIDA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior admite o
"prequestionamento implícito" quando, embora o órgão julgador não
faça indicação numérica dos artigos legais, aprecia e decide com
amparo no seu conteúdo normativo. Precedentes. 2. Cuidando-se de
hipótese de dissídio jurisprudencial notório, mitigam-se os requisitos de
admissibilidade para o conhecimento do recurso especial fundado na
alínea "c" do permissivo constitucional. 3. Agravo regimental
desprovido.” (AgRg no REsp 1258645/SC, Relator: Ministro Marco
Buzzi, data de julgamento: 18/05/2017, DJe 23/05/2017)
Assim, não há matéria a ser aclarada no acórdão impugnado.
Pelo
exposto,
rejeitam-se
os
embargos
de
declaração
apresentados, nos termos do voto.
Raul De Felice

Relator